Tribunal: TCU
Processo: 035.193/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adotar medidas necessárias a conhecer e avaliar os fatos narrados em matéria publicada no jornal Estadão, especialmentereferentes aos indícios de ocorrência de nepotismo cruzado envolvendo os gabinetes do deputado distrital Chico Vigilante (PT) e da senadora Jussara Lima (PSD-PI), suplente de Wellington Dias (PT), atual ministro do Desenvolvimento Social; bem como ao indício de existência de dispêndio de verbas públicas com ¿funcionário fantasma¿ diante do desconhecimento dos outros funcionários acerca das funções do sr. Flávio Morais dos Santos na qualidade de auxiliar parlamentar júnior no gabinete da senadora Jussara Lima (PSD-PI).

Inteiro teor:
Acórdão 2252/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Representação encaminhada a esta Corte de Contas pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, solicitando ao TCU a avalição dos fatos narrados em matéria publicada no jornal Estadão, especialmente quanto " aos indícios de ocorrência da prática de nepotismo cruzado, envolvendo os gabinetes do Deputado Distrital Francisco Domingos dos Santos (Chico Vigilante) [Partido dos Trabalhadores (PT) ] e da Senadora Antônia Jussara Gomes Alves Sousa Lima (Jussara Lima) [Partido Social Democrático (PSD) ], suplente do Senador José Wellington Barroso de Araujo Dias (Wellington Dias - PT), atual Ministro do Desenvolvimento Social, bem como do indício de existência de dispêndio de verbas públicas com "funcionário fantasma", diante do desconhecimento dos outros funcionários acerca do efetivo desempenho das funções do Sr. Flavio Morais dos Santos (CPF 711.XXX.XXX-04), na qualidade de Auxiliar-Parlamentar Júnior do Gabinete da Senadora Jussara Lima (PSD) " (peça 1). Considerando que o representante alerta para duas ilicitudes apresentadas na matéria jornalística: prática de nepotismo por designação recíproca " nepotismo cruzado ", violando a Constituição Federal e a Súmula Vinculante 13; e percepção de vencimentos sem a devida contraprestação de trabalho, prática conhecida vulgarmente como " funcionário fantasma ". Considerando, no entanto, que a Representação não se faz acompanhar de indícios mínimos das irregularidades narradas na matéria jornalística; Considerando que a eventual ilegalidade relatada não é capaz de causar impactos nos objetivos do Senado Federal, por se tratar apenas de um caso exposto; Considerando que diante dos fatos narrados na notícia, não há necessidade de atuação direta do Tribunal tendo em vista que a capacidade de atuação corretiva do Senado Federal e a do seu órgão de controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado; Considerando que não estão presentes os requisitos necessários para adoção da adoção de medida cautelar prevista no art. 276 do RI/TCU; Considerando o art. 106 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução 323/2020, que preconiza: Art. 106. Caso se façam presentes os requisitos de admissibilidade, as unidades técnicas realizarão exame sumário acerca do risco para o órgão ou entidade jurisdicionada, da materialidade e da relevância dos fatos noticiados na denúncia ou representação e da necessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto. § 1o A análise de materialidade dos fatos que envolvam pagamentos de prestação continuada será efetuada considerando o somatório dos eventuais dispêndios já ocorridos, acrescidos daqueles previstos para os próximos cinco anos ou até a data prevista para a cessação dos pagamentos, o que ocorrer primeiro. § 2o Serão consideradas como de baixo risco as situações que: I - ainda que possuam alto grau de probabilidade de ocorrência, tenham baixo impacto no alcance da finalidade do objeto sob análise ; ou II - noticiem irregularidade já consumada, sem a possibilidade de reversão, e, caso haja indícios de dano ao erário, o valor seja inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa-TCU no 71, de 28 de novembro de 2012. § 3o O exame de necessidade de atuação direta do Tribunal avaliará se a atuação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer a documentação como Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inc. VII, do RI/TCU c/c art. 103, § 1o, 106, § 2o, ambos da Resolução-TCU 259/2014; b) dar ciência sobre os fatos narrados na presente Representação ao Senado Federal para adoção das medidas cabíveis, ser for o caso; c) comunicar à autoridade representante e ao Senado Federal a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os autos com fundamento no art. 169, VI, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 035.193/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara Legislativa do Distrito Federal; Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.